Tribunal: TJMT
Processo: 1006563-83.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006563-83.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convênio Médico com o SUS, Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), HENRIQUE GALDINO DE ARAUJO RENA - CPF: 070.636.911-47 (AGRAVADO), ANGELA GALDINO DE ARAUJO - CPF: 868.158.061-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE DESINTOXICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a internação compulsória, em clínica de recuperação para dependente químico, esbarra na inexistência de provas, ainda que minimamente, para comprovar a absoluta necessidade da medida extrema do tratamento torna-se imperiosa a reforma da decisão que deferiu em análise perfunctória a antecipação de tutela pleiteada.

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos nos termos da Lei Federal n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude, nos autos da Ação Civil Pública no 2234-50.2018.811.0063 (código no 110310),
proposta pelo
Ministério Público
em favor do menor
H. G. A. R.,
representado por sua genitora, Sra. Ângela Galdino de Araújo
,
em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
, que deferiu o pleito liminar e determinou a disponibilização, no prazo de 5 (cinco) dias, do tratamento de saúde consistente na internação compulsória e, se necessário, imediato procedimento de desintoxicação do adolescente, sem descartar quaisquer outros tratamentos que se demonstrem necessários (medicamento, procedimentos médico/ambulatorial/hospitalar, etc.), diante do risco de vida relacionado ao uso de drogas.

Ainda segundo a decisão atacada, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, deve ser expedido o respectivo Alvará de Internação Compulsória, para que o adolescente seja encaminhado ao Centro de Tratamento Recomeço, onde deverá ser inicialmente avaliado por um psiquiatra e, se for o caso, receba o adequado tratamento de desintoxicação e drogadição.

Por fim, determinou-se a expedição de mandado de busca e apreensão em nome do adolescente, além do bloqueio
online
, na proporção de 50% para cada ente público, do montante suficiente ao custeio do tratamento pelo período de 3 meses.

O Agravante alega em preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária, tendo em vista que o tratamento requerido é de alto custo e os Centros de Atendimento disponíveis para tratamento do adolescente são vinculados ao Estado de Mato Grosso (CAPS e CIAPS – Adauto Botelho), portanto, a responsabilidade seria exclusiva do Estado.

Consigna, ainda, a ausência de parecer do Núcleo de Apoio Técnico/NAT, que encontra previsão no Provimento no 2/2015, da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, o que considera imprescindível para verificar a real necessidade e da internação, além de entender que não restou demonstrada a urgência/emergência para justificar a antecipação da tutela, uma vez que não consta prescrição médica nos autos.

Assevera que a internação em clínica particular não deve prevalecer, uma vez que é
público e notório que nesta capital existe o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho – CIAPS, unidade da Secretaria Estadual de Saúde (igualmente réu na ação), que é um complexo de unidades de saúde mental que tem o objetivo de prestar atendimento aos usuários de substâncias psicoativas, (...).

Por essas razões, sustentando a presença dos requisitos autorizadores, pugna o Agravante pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de suspender a decisão proferida, ante a ausência de demonstração da necessidade e inexistência de prescrição médica nos autos.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 2413891).

A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 4860775).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020